Tribunal: CARF
Processo: 17460.000172/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17460.000172/2007-43
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.694 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTA MARINA ALIMENTOS LTDA E OUTROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2006
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000172/2007-43
Fl. 1849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.694 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000172/2007-43

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad no 35.938.489-7, relativo à contribuições
previdenciárias patronais, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho; além de contribuições do SENAR.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 76/97):
12. O lançamento fiscal nesta NFLD é composto pelas contribuições do produtor rural
pessoa física devidas à Seguridade Social, incidentes sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, nos termos do art. 25 da Lei n° 8.212
de 24/07/1991, com a redação e alterações introduzidas pela Lei n° 8.861/94, Medida
Provisória n° 1.523, de 11/10/96 em seu artigo I o e reedições posteriores, convertida na
Lei n° 9.528 de 10/11/97 e a Lei n° 10.256, de 09/07/2001, na qual a empresa
adquirente pessoa jurídica fica sub-rogada, face o que dispõe o inciso IV, do artigo 30,
da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.528/97.
No mesmo procedimento fiscal foram efetuados lançamentos de obrigações
principais e acessórias, conforme discriminado a seguir:
Processo
Debcad
Tipo
Fato Gerador/Infração
17460.000162/2007-16
35.938.482-0
Obrigação Principal
Contribuição
arrecadada
de
produtores rurais pessoas físicas, não
informadas em GFIP.
17460.000088/2007-20
35.938.483-8
Obrigação Principal
Contribuição sobre a comercialização
da produção rural.
17460.000182/2007-89
35.938.484-6
Obrigação Principal
Contribuição
dos
segurados
empregados.
17460.000185/2007-12
35.938.485-4
Obrigação Principal
Contribuições incidentes sobre as
remunerações
de
contribuintes
individuais.
17460.000115/2007-64
35.938.477-3
Obrigação Acessória
CFL 30 – Deixar a empresa de
preparar folha(s) de pagamento(s) das
remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pela órgão
responsável
pela
administração
tributo.
17460.000169/2007-20
35.938.478-1
Obrigação Acessória
CFL 34 – Deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de
sua
contabilidade,
de
forma
discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante
das
quantias
descontadas,
as
contribuições da empresa e os totais
recolhidos
17460.000171/2007-07
35.938.479-0
Obrigação Acessória
CFL 35 – Deixar a empresa de
prestar à Fiscalização
todas as
informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem
Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.694 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000172/2007-43

como os esclarecimentos necessários
à fiscalização
17460.000159/2007-94
35.938.480-3
Obrigação Acessória
CFL 38 – Deixar a empresa de exibir
qualquer
documento
ou
livro
relacionados com as contribuições
previstas na Lei no 8.212/1991, ou
apresentá-los
sem
atender
as
formalidades legais exigidas ou que
contenha
informação
diversa
da
realidade ou que omita a informação
verdadeira.
17460.000180/2007-90
35.938.488-9
Obrigação Acessória
-
17460.000179/2007-65
35.938.487-0
Obrigação Acessória
CFL 69 – Apresentar a empresa, o
documento a que se refere o art. 32,
IV, da Lei no 8.212/1991 com
informações inexatas, incompletas ou
omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
17460.000181/2007-34
35.938.486-2
Obrigação Acessória
CFL 68 – Apresentar a empresa o
documento a que se refere o art. 32,
IV, da Lei no 8.212/1991, com dados
não
correspondentes
aos
fatos
geradores de todas contribuições
previdenciárias.
17460.000170/2007-54
35.938.481-1
Obrigação Acessória
59 – Deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações,
as
contribuições
dos
segurados
empregados a seu serviço.
Cabe esclarecer que, à exceção do Processo no 17460.000181/2007-34, que
também será submetido a julgamento nesta mesma sessão, os autos de infração e Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito relacionadas acima contam com decisões definitivas na esfera
administrativa e encontram-se inscritos em dívida ativa.
De acordo com autoridade autuante, a empresa notificada SANTA MARINA
ALIMENTOS LTDA, juntamente com as demais empresas da família ESTEVAM, compõem
Grupo Econômico de fato, em face da existência de poder de controle único, com o
desenvolvimento de atividades diversas, mas vinculadas. Tais empresas, conforme consta do
relato fiscal, promovem entre si, inclusive, uma incessante transferência de despesas e receitas.
Em vista disso, foram inseridas no polo passivo da relação tributária as seguintes
pessoas jurídicas:
CNPJ
Razão Social - Quadro Societário - Endereço
71.680.201/0001-25
SANTA MARINA ALIMENTOS LTDA.
64.611.213/0001-32
AGROPASTORIL ESTEVAM LTDA.
03.417.700/0001-74
JEMA PARTICIPAÇÕES LTDA.
59.493.213/0001-45
PARTECO ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA.
00.001.516/0001-50
M.B.E. COMERCIO E REPRES.CARNES LTDA.
Em relação ao presente processo, tem-se que, em sessão plenária de 16/05/2012,
foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2301-02.805 (fls. 1024/1044),
assim ementado:
Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.694 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000172/2007-43

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2006
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA.
RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DO ADQUIRENTE, CONSUMIDOR,
CONSIGNATÁRIO OU COOPERATIVA.
A contribuição do empregador rural pessoa física prevista no art. 25 da Lei 8.212/91
pode ser exigida a partir de 11/2001 por estar em consonância com a EC 20/98, devido a
entrada em vigor da Lei 10.256/2001, respeitada a anterioridade nonagesimal. A
empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são responsáveis
por substituição da referida exação, conforme previsão do art. 30, inciso IV da Lei
8.212/91.
SENAR.
GILRAT.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAR
INCONSTITUCIONALIDADE.
Visto que as contribuições ao SENAR e ao GILRAT não tiveram sua
inconstitucionalidade expressamente declarada pelo STF, não cabe à instância
administrativa decidir questões relativas à constitucionalidade desses dispositivos
legais, competência exclusiva do Poder Judiciário
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, não há como ser afastada a
solidariedade imposta pelo artigo 30, IX da Lei n° 8.212/1991.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
VALIDADE DAS CARTAS DE CIENTIFICAÇÃO.
Não há cerceamento ao direito de defesa das empresas intimadas a responderem
solidariamente pelo débito, se as Cartas de Cientificação a elas destinadas permitem o
conhecimento do débito lançado, da sua co-responsabilidade, bem como concede prazo
para apresentação de defesa.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, I) Por voto de qualidade: a) em negar provimento ao recurso na questão da
comercializaçãi da produção rural, nos termos do voto do Redator designado; Vencidos
os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes, Adriano Gonzales Silvério e Damião
Cordeiro de Moraes, que votaram em dar provimento ao recurso nesta questão; II) Por
maioria de votos: a) em manter a aplicação da multa, nos termos do voto do Relator.
Vencido o Conselheiro Mauro José Silva, que votou pelo afastamento da multa; b) em
dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no
Art. 61, da Lei n° 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira,
que votam em manter a multa aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em negar
provimento ao Recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). Redator designado: Mauro
José Silva.
O processo foi encaminhado à PGFN em 04/02/2016 (fl. 1477) que, em
25/02/2016 (fl. 1530), apresentou Recurso Especial (fls. 1478/1494), para o qual foi dado
seguimento para a rediscussão da matéria: “retroatividade benigna”.
Apresenta como paradigmas os Acórdãos no 2301-00.283 e no 2401-00.120, cujas
ementas transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2401-00.283
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.694 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000172/2007-43

Período de apuração: 01/10/1998 a 31/01/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS
RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n ° 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n 08.212 de 1991. Não tendo havido pagamento
antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há que se observar o disposto no
art. 173, inciso Ido CTN. Encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial
parte dos fatos geradores apurados pela fiscalização.
JUROS CALCULADOS À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A cobrança de juros está prevista em lei especifica da previdência social, art. 34 da Lei
n° 8.212/1991, desse modo foi correta a aplicação do índice pela fiscalização federal.
No sentido da aplicabilidade da taxa Selic, o Plenário do 2° Conselho de Contribuintes
aprovou a Súmula de n° 3.
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES.
RELAÇÃO
DE
CORESPONSÁVEIS. DOCUMENTO INFORMATIVO.
A relação de co-responsáveis é meramente informativa do vínculo que os dirigentes
tiveram com a entidade em relação ao período dos fatos geradores. Não foi objeto de
análise no relatório fiscal se os dirigentes agiram com infração de lei, ou violação de
contrato social, ou com excesso de poderes. Uma vez que tal fato não foi objeto do
lançamento, não se instaurou litígio nesse ponto.
Ademais, os relatórios de co-responsáveis e de vínculos fazem parte de todos processos
como instrumento de informação, a fim de se esclarecer a composição societária da
empresa no período do lançamento ou autuação, relacionando todas as pessoas fisicas e
jurídicas, representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período
de atuação. O art. 660 da Instrução Normativa SRP n° 03 de 14/07/2005 determina a
inclusão dos referidos relatórios nos processos administrativo-fiscais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PARCELA PAGA EM
DESACORDO COM A LEI ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A parcela foi paga em desacordo com a lei, pois não houve participação do sindicato na
negociação. A negativa do sindicato em participar, conforme descrito pelo recorrente,
não tomou legitimo o instrumento realizado. Para solução do caso, se entendesse a
empresa ou os trabalhadores ser mais benéfico o acordo de participação nos lucros
proposto pelo recorrente deveria valer-se do disposto na Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, além do que a própria Lei n 10.101 em seu art. 4° prevê a forma de
resolução de controvérsias relativas ao PLR.
Recurso Voluntário Negado
Acórdão no 2401-00.120
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2005
SALÁRIO INDIRETO. CARTÕES DE PREMIAÇÃO PARCELA DE INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
JUROS
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
DECLARAÇÃO.
VEDAÇÃO.
DECADÊNCIA
1 - De acordo com o artigo 34 da Lei no 8212/91, as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas elo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal e
lançamento, pagas com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC incidentes sobre o valor atualizado, e
multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.694 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000172/2007-43

2 - A teor do disposto no art. 49 do Regimento Interno deste Conselho é vedado ao
Conselho afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade, sem que tenham sido assim
declaradas pelos órgãos competentes. A matéria encontra-se sumulada, de acordo com a
Súmula no 2 do 2o Conselho de Contribuintes.
3 - Tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no
8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e
560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a
matéria. Termo inicial: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato
gerador, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o). No caso,
trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e houve antecipação de
pagamento. Aplicável, portanto, a regra do art. 150, § 4 o do CTN 2Nos termos do artigo
28, inciso I, da Lei no 8.212/91, c/c artigo 457, § 1o, da CLT, integra o salário de
contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título aos segurados empregados, objetivando retribuir o trabalho. A verba paga pela
empresa aos segurados empregados por intermédio de programa de incentivo,
administrativo pela empresa INCENTIVE HOUSE é fato gerador de contribuição
previdenciária.
A Fazenda Nacional argumenta em síntese o que segue:
- o art. 35 da Lei no 8.212/91 na nova redação conferida pela MP no 449/2008,
convertida na Lei n° 11.941/2009, não pode ser entendido de forma isolada do
contexto legislativo no qual está inserido, sobretudo de forma totalmente
dissociada das alterações introduzidas pela MP n° 449 à legislação previdenciária;
- para a solução destes questionamentos, deve-se lembrar que não se interpreta o
Direito em tiras, aos pedaços um texto de direito isolado, destacado, desprendido
do sistema jurídico, não expressa significado normativo algum;
- nesse contexto, impende considerar que a Lei n° 11.941, de 2009 (fruto da
conversão da MP n° 449 de 2008), ao mesmo tempo em que alterou a redação do
artigo 35, introduziu na Lei de Organização da Previdência Social o artigo 35-A, a
fim de instituir uma nova sistemática de constituição dos créditos tributários
previdenciários e respectivos acréscimos legais de forma similar à sistemática
aplicável para os demais tributos federais;
- a redação do art. 35-A é clara. Efetuado o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias indicadas no artigo 35 da Lei n° 8.212/91, deverá
ser aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/96;
- à semelhança do que ocorre com os demais tributos federais, verificado que o
contribuinte não realizou o pagamento ou o recolhimento do tributo devido e não
declarou no documento próprio (GFIP) todos os dados relacionados aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias, cumpre à fiscalização realizar o
lançamento de ofício e aplicar a respectiva multa (de ofício) prevista no artigo 44
da Lei n° 9.430/96;
- por outro lado, como sói ocorrer com os demais tributos federais, a incidência da
multa de mora ocorrerá naqueles casos expressos no art. 61 da Lei n° 9.430/96, ou
seja, nas hipóteses em que o contribuinte incorreu na mora e efetuou o
recolhimento em atraso, de forma espontânea, independente do lançamento de
ofício, efetuado com esteio no art 149 do CTN;
- assim, no lançamento de ofício, diante da falta de pagamento ou recolhimento do
tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata é exigido, além do principal
Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.694 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000172/2007-43

e dos juros moratórios, os valores relativos às penalidades pecuniárias que no caso
consistirá na multa de ofício;
- a multa será aplicada quando realizado o lançamento para a constituição do
crédito;
- a incidência da multa de mora, por sua vez, ficará reservada para àqueles casos
nos quais o sujeito passivo, extemporaneamente, realiza o pagamento ou
recolhimento antes do procedimento de oficio (ou seja, espontaneamente – o não
foi o caso);
- essa mesma sistemática deverá ser aplicada às previdenciárias, em razão do
advento da MP n° 449 de 2008, posteriormente convertida da Lei n° 11.941/09,
conforme art. 35-A da Lei n° 8.212;
- diante da redação explícita da norma, fica claro que, tratando- se de lançamento
de ofício, considerando-se que não houve no caso a declaração de todos os dados
relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias devidas, nem o
recolhimento ou pagamento do tributo devido multa a ser aplicada é aquela
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96;
- não há como se adotar outro entendimento que a multa de mora prevista no art.
35, da Lei n° 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) está inserida em
sistemática totalmente distinta da prescrita no art. 61 da Lei no 9.430/1996;
- por esse motivo não se poderia aplicar à espécie o disposto no art. 106 do CTN,
pois, para a interpretação e aplicação da retroatividade benigna, a comparação é
feita em relação à mesma conduta infra tora praticada, em relação à mesma
penalidade;
- como conclusão, para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna
no caso concreto, a comparação entre normas deve ser feita entre o art. 35, da Lei
n° 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) e o art. 35-A da LOPS, consoante
art. 476-A da Instrução Normativa no 971/2009.
Requer, por fim, que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar o
acórdão recorrido no ponto em que determinou a aplicação do art. 35, caput, da Lei n° 8.212/91
(na atual redação conferida pela Lei no 11.941), em detrimento do art. 35-A, também da Lei n°
8.212/91, devendo-se verificar, execução do julgado, qual norma mais benéfica: se a multa
anterior (art. 35, II da norma revogada) ou a do art. 35-A da Lei n° 8.212/91.
As empresas Santa Marina Alimentos Ltda e Parteco Adm e Participações Ltda,
Santa Marina Alimentos Ltda, Jema Participações Ltda, Agropastoril Estevam Ltda e M.B.E.
Comércio e Representações Carnes Ltda. formalizaram Recursos Especiais de Divergência.
Contudo, tais recurso não tiveram seguimento, conforme despacho de fls. 1696/1715.
Cientificadas do Acordão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, as empresas Santa Marina Alimentos Ltda.,
Agropastoril Estevam Ltda. e MBE Com. e Repres. de Carnes Ltda. apresentaram contrarrazões
conjuntamente (fls. 1677/1689), em que repisam questões suscitadas em suas peças recursais.
As demais empresas arroladas na condição de responsáveis solidárias não
apresentaram contrarrazões.

Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.694 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000172/2007-43

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De esclarecer que as contrarrazões tem por finalidade contrapor os argumentos
recursais da parte adversa. No entanto, a peça apresentada sob essa denominação por parte dos
sujeitos passivos não fez sequer referência à matéria veiculada no apelo recursal da Fazenda
Nacional, limitando-se a repisar questões abordadas em seus recursos especiais, os quais sequer
tiveram seguimento.
Dessa forma, considerando-se que as citadas contrarrazões foram utilizadas para
finalidade diversa daquela prevista na legislação processual, deixo de conhece-las.
De outra parte, convém repisar que no procedimento fiscal que culminou no
presente lançamento de obrigações principais também se exigiu multa por descumprimento de
obrigações acessórias por falta de declaração de fatos geradores em GFIP.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade benigna deveria ser
aplicada mediante a comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e
nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa
prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na
Lei no 11.941, de 2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até porque,
esse entendimento havia sido pacificado na esfera administrativa, mediante a edição da Súmula
CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação
do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte
Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria
de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o
entendimento contido na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo
PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, entendo
pela manutenção da decisão recorrida, que é no mesmo sentido da jurisprudência pacificada no
STJ.
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.694 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000172/2007-43

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital